Tribunal: TCU
Processo: 021.235/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial originária da conversão de processo de representação que tratava de indícios de irregularidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originária da conversão de processo de representação (TC Processo 031.875/2015-7 ) que tratava de indícios de irregularidades praticadas no âmbito do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 18a Região AM/RR. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, no que tange aos Srs. Edson Souza de Oliveira e Ana Zilma Lima Trajano, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em relação a estes responsáveis, nos termos do art. 212, c/c o art. 169, II, do RI/TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa dos Srs. Hinna Biase de Souza e Rodrigo Bezerra Viegas da Costa; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues; 9.4. considerar revéis, para todos os efeitos, as Sras. Paula Daniele Frota Ximenes Aragão e Paula Roberta Santos Almeida da Silva, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Hinna Biase de Souza e do Sr. Rodrigo Bezerra Viegas Costa, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e dar-lhes quitação; 9.6. julgar irregulares as contas do Sr. Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.7. julgar irregulares as contas das Sras. Paula Daniele Frota Ximenes Aragão e Paula Roberta Santos Almeida da Silva com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.8. condenar o espólio do Sr. Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 18a Região, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 22/8/2012 1.100,00 26/8/2012 1.100,00 28/12/2015 175.863,84 9.9. condenar as Sras. Paula Daniele Frota Ximenes Aragão e Paula Roberta Santos Almeida da Silva, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 18a Região, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 30/4/2014 348.634,51 9.10. aplicar às seguintes responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.10.1. Paula Daniele Frota Ximenes Aragão, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 9.10.2. Paula Roberta Santos Almeida da Silva, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 9.10.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.11. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.12. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.13. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.14. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 18a Região e aos responsáveis; 9.15. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.